Tribunal: STF
Processo: Rcl 80853
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988, III, do Código de Processo Civil e no art. 7º da Lei nº 11.417/2006, em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Duartina/SP, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer (adicional de insalubridade) nº 1000353-30.2025.8.26.0169, em que figuram como partes LUIZANGELA CAZARIN SIMÃO e o ora reclamante. 



    Na origem, a servidora municipal, ocupante de cargo submetido a adicional de insalubridade, ajuizou demanda visando à condenação do Município ao pagamento da vantagem, sustentando a necessidade de recálculo com base no vencimento-base do cargo, em substituição ao salário mínimo então utilizado como base de cálculo, sob alegação de omissão legislativa municipal quanto ao critério adequado.



    O Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública julgou procedente o pedido, determinando que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o vencimento-base da servidora, em detrimento do salário mínimo, com fundamento na inconstitucionalidade da vinculação ao piso nacional e na suposta necessidade de afastar a omissão normativa, fixando, ele próprio, novo parâmetro de cálculo.



    Na presente reclamação, o Município de Cabrália Paulista sustenta que a decisão reclamada teria desrespeitado a autoridade da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, porquanto, embora o enunciado vede a utilização do salário mínimo como indexador, a sua parte final também proíbe que o Poder Judiciário substitua a base de cálculo por decisão judicial, atuando como legislador positivo. Argumenta que, ao eleger o vencimento-base como novo parâmetro para o adicional de insalubridade, o juízo de origem teria usurpado a competência do Poder Legislativo municipal. 



    O reclamante invoca, ainda, precedentes desta Corte, notadamente a Rcl 43.257/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, bem como decisões proferidas na Rcl 7.432, na Rcl 6.266-MC e no RE 642.633-AgR, nas quais se teria reafirmado a impossibilidade de o Judiciário fixar, por substituição, a base de cálculo do adicional de insalubridade enquanto não houver lei ou convenção coletiva que supere a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo.



    No mérito, pugna pelo conhecimento e pela integral procedência da reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Duartina, determinando-se que outra seja proferida em estrita observância à Súmula Vinculante nº 4, abstendo-se o Juízo de criar ou substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 5): 



    “Não existe, assim, nenhuma legislação municipal que estipule o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria funcional da parte autora. Nenhum texto legal expresso nesse sentido foi apresentado pelo réu nos autos, para demonstrar essa alegação. 



    Em tal hipótese, as mais recentes decisões monocráticas do e. Supremo Tribunal Federal adotam a fixação do vencimento-base, e não do salário mínimo como base de cálculo. 



    É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. E, com base nesse precedente, editou a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Sucede que, conforme o decidido nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 6736444, de Relatoria da Ministra ROSA WEBER, não há ofensa à Súmula Vinculante nº 4, do STF, o estabelecimento do salário base, na omissão do legislador municipal. Diante disso, bem se verifica que o salário mínimo, à falta de legislação municipal própria, também não pode ser utilizado como base de cálculo da insalubridade e, assim, na omissão, deve ser utilizado o salário base, daí porque igualmente afasta-se a alegação de qualquer inconstitucionalidade.”



    (...)



    II - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para: (1) reconhecer o direito da parte autora em receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento-base e não sobre salário-mínimo -, até que sobrevenha legislação municipal disciplinando o tema; (2) condenar o requerido em obrigação de fazer, consistente na alteração da forma de pagamento do adicional de insalubridade, adequando-o ao definido nesta sentença; e (3) condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo da parte autora, além dos respectivos reflexos no 13º salário e em férias com terço constitucional, inclusive as verbas vencidas durante o deslinde do feito, observada a prescrição quinquenal.”



    Inicialmente, registro que a Primeira Turma já firmou entendimento específico sobre controvérsias idênticas envolvendo o Município de Cabrália Paulista. Nos autos da Rcl 65.742 AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/4/2024, a Primeira Turma decidiu que não configura descumprimento da Súmula Vinculante nº 4 a decisão judicial que, reconhecendo a impossibilidade de uso do salário mínimo como base de cálculo e constatando a ausência de disciplina legislativa local, determina a incidência do vencimento básico do cargo para fins de apuração do adicional de insalubridade. Nesse sentido, cito a ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 4. Não há violação à Súmula Vinculante 4 nas hipóteses em que não ocorre a substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 85195 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-10-2025)



    Em atenção ao dever de coerência e à necessidade de estabilidade e uniformidade da jurisprudência desta Corte, impõe-se conferir ao presente caso a mesma solução adotada pela Primeira Turma no precedente acima referido, visto que se trata da mesma controvérsia envolvendo o mesmo Município. 



    Deve-se reconhecer, portanto, que, no presente caso, a adoção do vencimento-base como critério de cálculo do adicional de insalubridade, em contexto de omissão legislativa municipal, não configura violação à Súmula Vinculante nº 4, mas, ao revés, representa aplicação fiel de sua ratio decidendi.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno o Município reclamante ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios à parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente